Tribunal: STF
Processo: Rcl 57912
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG nos autos do Processo 0011680- 03.2016.5.03.0037, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos de Repercussão Geral.



    A reclamante assim sustenta:



    “[...] discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.” (pág. 4 da petição inicial).



    Argumenta, em suma, que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.” (págs. 14-15 da inicial).



    Aduz que, para



    “[...] uniformizar as jurisprudências relacionadas aos respectivos temas, foi instaurado o IRDR de nº 1000-71.2012.5.06.0018 em que se discutiu a natureza jurídica do litisconsórcio passivo formado nos processos que tem como tema a terceirização […].



     No dia 21 de fevereiro de 2022 o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho se reuniu e em 22 de fevereiro de 2022 finalizou o julgamento do incidente, restando decidido que o litisconsórcio passivo é necessário e unitário. […] 



    Também restou fixado que a renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a sua homologação deverá acarretar na extinção com resolução do mérito e produção de coisa julgada material, atingindo a relação jurídica que deu origem ao processo. Tal decisão obrigatoriamente produzirá idêntico efeitos para as duas empresas no plano do direito material. ” (págs. 16-17 da petição inicial, grifos no original).



    Prossegue afirmando:



    “Como o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia.” (pág. 18 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer o seguinte: 



    “Seja intimada a autoridade reclamada, para que, no prazo da lei, preste informações, se o desejar; 



    Haja a apreciação e confirmação da liminar solicitada; 



    E, por fim, suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento.” (pág. 22 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Convém destacar que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Depreende-se da exordial que o ato impugnado pela reclamante seria a sentença prolatada pela 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG no dia 5/4/2017, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da beneficiária (documento eletrônico 40).



    Entretanto, para melhor esclarecer a controvérsia, destaco que, finalizado o processo de conhecimento com o julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, ocorrido em 17/8/2018, houve o trânsito em julgado em 14/9/2018 – conforme site do Tribunal Superior do Trabalho -, e iniciou-se a fase de execução da sentença. 



    Em seguida, os executados opuseram embargos à execução, que não foram conhecidos, sob os seguintes fundamentos:



    “A reclamada, ora embargante, renova tese já afastada, abarcada pelo trânsito em julgado quando da decisão de exceção de pré-executividade de id 562e093, não tendo a parte se insurgido naquela oportunidade. 



    Não bastasse, pasmem, o devedor solidário já concordou com o débito. 



    Nesse contexto, deixo de receber a medida porque revolve a coisa julgada e se insurge contra execução já encerrada e tenho que a ré litiga de má-fé, estando sua conduta incursa na hipótese do art. 80, V do CPC. 



    Deixo, porém, de aplicar a penalidade prevista no art. 81 do CPC, haja vista total ausência de prejuízo, concitando a reclamada a observar a fase processual e sua marcha, uma vez que tem oposto medidas de igual quilate displicentemente em todos os processos contra ela em curso nessa Especializada, sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça com imposição de penalidade.” (pág. 2 do documento eletrônico 41).



    A reclamante interpôs, também, agravo de petição que, analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, não foi conhecido, ficando assim ementado o acórdão:



    “RENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. O Órgão Plenário deste eg. Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0010849-32.2017.5.03.0000, firmou a seguinte tese: ‘Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Tema n. 1. Possibilidade de renúncia do direito relativamente a um dos litisconsortes passivos. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, c, do CPC e 282 do Código Civil)’. Via de consequência, há perda do objeto do recurso interposto pela litisconsorte em relação à qual se operou a renúncia.” (documento eletrônico 18).



    Por outro lado, conforme relatado, sustenta-se o desrespeito ao que decidido nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, nos quais fixaram-se as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Pois bem.



    A alegação quanto à licitude da terceirização é inviável, pois esta encontra-se sob o manto da coisa julgada. Ademais, a demanda analisada pela Justiça Trabalhista na fase de execução não se fixou na validade da terceirização de mão de obra. 



    Salienta-se o fato de que a existência do trânsito em julgado da controvérsia relativa à terceirização no processo de conhecimento impossibilita qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória. Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Além do mais, verifico que a questão apresentada nesta reclamação constitucional, relativa aos efeitos da renúncia em caso de litisconsórcio necessário e unitário, não foi objeto de análise dos paradigmas indicados.



    Fica afastada, assim, qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas elencadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    Assinalo, ainda, que o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nessa mesma linha: (i) Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; (ii) Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e (iii) Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Por fim, trago à colação decisões monocráticas em julgados idênticos aos destes autos: (i) Rcl 42.796/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; (ii) Rcl 42.249/MG e 42.663/MG, Rel. Min. Celso de Mello; (iii) Rcl 42.951/MG e 43.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e (iv) Rcl 44.270/MG e 43.348/MG, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator